Tribunal: STF
Processo: Rcl 42127
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. CESSÃO ONEROSA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Daniella Valadares e Carvalho Pires, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG, nos autos do processo 5000410-50.2020.8.13.0093, sob a alegação de violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 13. 
    Narra a reclamante que é demandada em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por suposta conduta ímproba consistente no rompimento da contratação temporária da ora reclamante como enfermeira no Município de Vila Boa/GO, para a integração ao quadro de pessoal do Município de Buritis/MG, por meio de cessão onerosa a cargo do Município cedido. 
    Aduz que o juízo reclamado, aplicando por analogia a Súmula Vinculante 13, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão do Decreto s/nº, de 22 de dezembro de 2019, que prorrogou até 31/12/2020 a cessão da ora reclamante ao Município de Buritis/MG e decretou a indisponibilidade de seus bens, em razão dos danos supostamente causados ao erário. 
    Alega, nesse sentido, que “aquilo que é uma rotina na administração pública com amparo constitucional está sendo elevada ao status de improbidade com aplicação equivocada da súmula 13 deste STF, aliás, esta o foi por analogia, algo sem precedentes na jurisprudência deste pretório excelso”. 
    Requer a concessão de liminar para “suspender o ato que determinou a não continuidade dos efeitos do decreto municipal s/n que prorrogava a cessão da reclamante até 31.12.2020, e ainda decretou a indisponibilidade dos seus bens”. No mérito, requer a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “que aplicou equivocamente e por simples analogia a súmula vinculante nº 13 deste pretório excelso”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/08/2019).
    Pois bem. In casu, sustenta a reclamante que a decisão impugnada, ao suspender o seu vínculo de cessão onerosa com o Município de Buritis/MG, teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 13, que possui o seguinte teor:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”
    Ocorre que, muito embora haja menção à Súmula Vinculante 13, a leitura da decisão reclamada indica que seu fundamento principal foi a existência de fundados indícios de responsabilidade e dano ao erário, nos termos dos artigos 10 e 16 da Lei 8.429/92, de modo que, no caso sub examine, resta afastado o requisito da estrita aderência. É o que se observa do seguinte excerto da decisão ora reclamada, in verbis:
    “No âmbito da Lei n. 8.429/92, a adoção de medidas constritivas de cunho patrimonial está condicionada à presença de fundados indícios de responsabilidade (art. 16).
    In casu, diante dos fatos descritos nos autos, atrelados ainda aos documentos comprobatórios, tem-se assistir razão ao Ministério Público.
    Com efeito, verifica-se, em um juízo de cognição sumária, que de fato o município suportou gastos excessivos após a cessão onerosa da terceira requerida.
    Cotejando-se os valores das remunerações pagas a terceira requerida após a cessão por parte do município de Vila Boa-GO, com ônus para o cedido (Buritis/MG), com aqueles valores de remunerações também pagas a terceira antes da cessão, afere-se a elevada oneração causada aos cofres públicos, sem qualquer elemento justificador. As remunerações a que a terceira requerida passou a fazer jus após a cessão superam sensivelmente o patamar a que ela própria fazia jus antes da cessão. Tal valor, destaque-se, foi mantido após a cessão, conforme se verifica pelo exame dos valores pagos aos demais enfermeiros contratados temporariamente pelo município – tal qual era a terceira requerida. 
    […]
    Não se vislumbra, reitere-se, qualquer motivo de ordem objetiva passível de justificar o rompimento do vínculo de trabalho anterior, com a quase imediata constituição de novo vínculo, este notoriamente mais oneroso.
    Inexistem registros, por exemplo, de eventuais aumentos de atribuições ou de carga horária a ser cumprida pela terceira requerida a partir do novo vínculo (cessão).
    Ao que consta dos autos, a terceira requerida continuou prestando os mesmos serviços, com a mesma carga horária, mas a um custo sensivelmente mais elevado.
    Há, nesse sentido, fortes indicativos da prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário (art. 10, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92), o qual, saliente-se, se configura mesmo na hipótese de culpa.”
    Portanto, constata-se que inexiste relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, razão pela qual a presente reclamação não merece ser acolhida. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII e 161 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente